Tribunal: TJPA
Processo: 0000603-76.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000603-76.2019.8.14.0023

APELANTE: FABRICIO MOREIRA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO

– autoria e materialidade delitiva comprovadas pelo boletim de ocorrência e prova oral produzida em juízo.
2) REFORMA DA PENA BASE
– IMPROCEDÊNCIA - existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena base

acima do mínimo. 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por FABRICIO MOREIRA GONCALVES, inconformado com a sentença (ID – 11019155) prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CP.

Nas razões recursais (ID – 18162526), a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da pena base.

Em contrarrazões (ID – 18685713), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja afastado o vetorial da circunstância do crime, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, consta na denúncia (ID –

11019049 - Pág. 3) que no dia 20/12/2018, por volta de 20h, o apelante, juntamente com Leonardo Augusto de Oliveira Costa e um indivíduo não identificado teriam abordado Denise Chumber de Castro, Raiane de Souza Castro e Williams Nonato de Oliveira Portal na porta da casa onde Williams reside com sua família, localizada na Rua do Estádio, Bairro Castanheira. Assim, mediante ameaça exercida com armas de fogo, teriam subtraído das vítimas e das pessoas que se encontravam no interior do imóvel vários bens, entre os quais duas alianças e dois cordões de ouro, os telefones celulares MOTO G, cor preto, SAMSUNG J7 PRIME, cor dourado, e SAMSUNG J7 PRIME, cor preta, a quantia de seis mil reais, diversas peças de vestuário e de calçados e o automóvel CHEVROLET/SPIN 1.8, placa QEK-5399.

O acusado, ora apelante, foi incursionado na denúncia pela sanção punitiva do art. 157, §2°, do Código Penal, e após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA

Antecipo que
o pleito não merece prosperar
, senão vejamos:

Isto porque, tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente pelo boletim de ocorrência policial (ID – 11019052 - Pág. 5) e a prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, vítima DENISE CHUMBER DE CASTRO, relatou:

“que no dia 20 de dezembro de 2018, por volta de 19:50 horas, estava se deslocando, com os seus colegas Williams e Raiane, para a residência da sua tia Nazaré, onde mora com sua família, ocasião em que Williams acionou o portão eletrônico para entrar na residência e foram surpreendidos por três indivíduos que anunciaram o assalto. Informou que todos os três infratores avistados estavam armados com arma de fogo. Aduziu que os assaltantes revistaram toda a residência, tendo amarrado as vítimas para tanto. Asseverou que subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como levaram o veículo tipo CHEV.SPIN 1.8, PLACA QEK 5399; Revelou que o infrator moreno, magro, baixo, foi reconhecido, na delegacia de polícia, por fotografias, sem nenhuma dúvida pela declarante como sendo Fabrício Moreira Gonçalves. Em juízo reconheceu o réu Leonardo como autor dos fatos.”

Nesta esteira, a vítima RAIANE DE SOUZA CASTRO declarou:

“que no dia 20 de dezembro de 2018, por volta de 19:50 horas, estava se deslocando, com os seus colegas Williams e Denise, para a residência da dona Nazaré onde morava, ocasião em que ao entrarem na residência foram surpreendidos por três indivíduos que anunciaram o assalto, tendo reconhecido um dos assaltantes como sendo Leonardo, uma vez que estava sem qualquer proteção no rosto. Informou que dois dos infratores avistados estavam armados com arma de fogo. Aduziu que os assaltantes revistaram toda a residência, tendo amarrado as vítimas para tanto. Asseverou que subtraíram de si a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a quantia de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) somando todos os pertences subtraídos, bem como levaram o veículo tipo CHEV.SPIN 1.8, PLACA QEK 5399, que foi recuperado depois. Revelou que, na delegacia de polícia, por fotografias, sem nenhuma dúvida reconheceu um dos autores como sendo Fabrício, sem, entretanto, reconhecer Leonardo. Em juízo reconheceu o réu Fabrício novamente como sendo um dos autores dos fatos. Afirmou que o ilícito demorou de duas a três horas, uma vez que os autores procuravam por dinheiro.”

Outrossim, a vítima WILLIANS NONATO DE OLIVEIRA PORTA informou:

“que no dia 20 de dezembro de 2018, por volta de 19h50min., estava se deslocando com as suas colegas Raiane e Denise, para a residência de sua mãe, dona Nazaré, ocasião em que ao entrarem na residência foram surpreendidos por três indivíduos que anunciaram o assalto, tendo reconhecido dois dos assaltantes como sendo Leonardo e Fabrício, uma vez que estava sem qualquer proteção no rosto. Informou que dois dos infratores visualizados estavam portando armas de fogo além de um rádio transmissor. Aduziu que os assaltantes revistaram toda a residência, tendo amarrado as vítimas para tanto. Asseverou que subtraíram de si o aparelho celular, demais pertences pessoais – roupas, joias, sapatos – perfazendo a quantia de aproximadamente R$ 12.000,00 à 14.000,00 - somando todos os pertences subtraídos, bem como o veículo tipo CHEV.SPIN 1.8, PLACA QEK 5399, que foi recuperado depois. Revelou que, na delegacia de polícia, por fotografias, sem nenhuma dúvida reconheceu os autores do assalto como sendo Fabrício e Leonardo. Informou que a casa estava bastante iluminada no momento do assalto, razão pela qual pôde reconhecer a fisionomia dos réus. Asseverou, ao ver os réus por ocasião da audiência de instrução e julgamento, que tem plena certeza de ser Fabrício e Leonardo os autores do crime.”

Não obstante, os fatos apresentados na denúncia restaram confirmados pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, congruente e harmônica, e demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018) (grifo nosso)

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

2 -
REFORMA DA PENA-BASE

Em relação à fixação da pena

basilar, constata-se que restou

fixada apenas um pouco acima do mínimo legal, arbitrada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, encontrando-se plenamente justificada pelas circunstâncias da prática do delito, cometido mediante concurso de agentes. Ressalta-se que estando configuradas duas circunstâncias majorantes, não há óbice à utilização de uma das majorantes para exasperação da pena base

e outra para configuração do tipo majorado.

Nesse sentido:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÃNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A
PENA
-
BASE
E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO. 1.
É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da
pena
no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a
pena
-
base
, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da
pena
, sob
pena
de ocorrência do vedado bis in idem (HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DAFONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017). 2. No caso dos autos, o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da
pena
-
base
e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a
pena
acima do mínimo legal, configurando bis in idem, devidamente afastado pela Corte de origem. 3.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1745746 RN 2020/0214057-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTATURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

TJRS: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA
PENA
. DESLOCAMENTODE UMA DAS MAJORANTES PARA A
PENA
-
BASE
.
Havendo mais de uma majorante no crime de roubo, uma das adjetivadoras pode ser usada na terceira fase da dosimetria e as demais como circunstâncias agravantes ou para elevar a reprimenda no cálculo da
pena
-
base
, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Desta forma, vai mantido o deslocamento de uma adjetivadoras (concurso de agentes) para o cálculo e incremento da
pena
na fase basilar, que resta fixada 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Mantida a agravante da reincidência e, depois, aumentada a
pena
no patamar de 2/3 (pela majorado do emprego de arma de fogo), a sanção segue definitivizada em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, conforme decidido pela douta maioria. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. POR MAIORIA.

(TJ-RS - EI: 70082821083 RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 22/11/2019, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 20/01/2020)

Nas etapas seguintes da dosimetria, acertadamente considerou o juízo sentenciante inexistirem atenuantes, agravantes ou minorantes a serem aplicadas, reconhecendo a causa de aumento de pena

do uso de arma de fogo, aplicada na fração legal de 2/3 (dois terços), culminando na pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, que não merece qualquer reforma. Mantendo-se também o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/11/2024